Tribunal: TJBA
Processo: 8002627-46.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002627-46.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERALDO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. IBAMA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ART. 1º, § 1º, DA LEI Nº 9.873/99. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para reconhecer a impenhorabilidade de valores provenientes de benefício previdenciário, rejeitando as alegações de ilegitimidade passiva, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e prescrição, mantendo o prosseguimento da execução fiscal decorrente de multa ambiental aplicada pelo IBAMA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do Embargante; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente administrativa em razão da paralisação do processo administrativo por prazo superior ao legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações constantes da inicial da execução fiscal, sendo matéria de mérito a análise da responsabilidade pela infração ambiental.

4. A alegação de nulidade da CDA por ausência de notificação perpassa pelo exame da regularidade do procedimento administrativo e não se sustenta sem prova inequívoca da irregularidade.

5. A Lei nº 9.873/99 rege a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Federal em relação a multas administrativas, prevendo prazo quinquenal e prescrição intercorrente trienal em caso de paralisação do processo.

6. A paralisação do processo administrativo por mais de três anos, sem atos instrutórios ou decisórios aptos a impulsioná-lo, acarreta a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99.

7. O lapso superior a seis anos entre a lavratura do auto de infração e a inscrição em dívida ativa evidencia a inércia da Administração, sem demonstração de causas interruptivas.

8. A prescrição intercorrente administrativa opera antes da constituição definitiva do crédito, tornando-o inexigível e impedindo sua cobrança judicial.
9. A aplicação exclusiva do art. 174 do CTN é inadequada ao caso, por se tratar de crédito não tributário, submetido à legislação especial.

10. O reconhecimento da prescrição prestigia os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citado
s: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.873/99, art. 1º, caput e § 1º; CPC, arts. 487, II, 924, III, e 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF1, AC 1000768-52.2021.4.01.3606, Rel. Des. Fed. Pedro Braga Filho, j. 20/02/2025; TRF3, ApCiv 5012430-59.2017.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 09/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002627-46.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante ERALDO DE JESUS e como apelado INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239